Tribunal: TJSP
Processo: 2234193-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão do Saldo Devedor
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar para que a ré se abstivesse de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, autorizando, outrossim, o depósito mensal dos valores ditos incontroversos. Superveniência de sentença de mérito, julgando-se improcedente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar para que a ré se abstivesse de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, autorizando, outrossim, o depósito mensal dos valores ditos incontroversos. Superveniência de sentença de mérito, julgando-se improcedente a pretensão inaugural. Perda do objeto recursal. Ocorrência. RECURSO NÃO CONHECIDO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.